Tribunal: TJMT
Processo: 0004982-32.2018.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004982-32.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (EMBARGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ERMELINDO CASAGRANDE - CPF: 151.126.408-04 (EMBARGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (EMBARGANTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE EMPRESA C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS
AFFECTIO SOCIETATIS
– DISSOLUÇÃO – APURAÇÃO DE VALORES, NOS TERMOS DO 1031 DO CC – SENTENÇA MANTIDA
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO VAINER CASAGRANDE em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“SA C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AFFECTIO SOCIETATIS – DISSOLUÇÃO – APURAÇÃO DE VALORES, NOS TERMOS DO 1031 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a configuração de uma sociedade é necessário a presença de comunhão de esforços, riscos e resultados e objetivo comum, requisitos estes denominados de “affectio societatis”.

O término da sociedade de fato se dá a pedido do sócio, com a consequente apuração dos haveres, nos termos do artigo 1031 do CC.
(Id. 120291474).”

Nas razões do recurso de Id. 121234462, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no presente acórdão, haja vista que não houve a devida análise das provas carreadas nos autos, bem como que o v.acórdão não indicou o fundamento legal de interrupção do prazo prescricional.

Sem contraminuta, conforme id. 122769471.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a prescrição foi interrompida, haja vista o ajuizamento de Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c Repetição do Indébito e Exibição Incidental de Documentos, a qual é conexa ao presente feito,
in verbis:

De proêmio, verifico que a parte autora alega preliminarmente a ocorrência de prescrição, haja vista que o fim da sociedade empresarial se deu em 12.07.1991.

Aduz a incidência da prescrição vintenária prevista no artigo 177 do Código de 1916, haja vista que a sociedade empresarial se deu com a aquisição da Fazenda Candelária em 1983.

No entanto, verifico que tal instituto não se consumou, haja vista que a parte ajuizou no ano de 2008 a Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c Repetição do Indébito e Exibição Incidental de Documentos de no 8034, sendo esta ação conexa a dos autos, fato este que interrompe a prescrição.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. MATÉRIA PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR.
PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL
. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. (TJ-DF 07319063120198070001 DF 0731906-31.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2021).”

Quanto à alegação de que não houve a devida análise das provas carreadas nos autos, verifico que esta tese não merece amparo, haja vista que o v. acórdão explicitou os motivos que levaram ao não provimento do recurso interposto, confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“Quanto ao mérito, verifico que a tese não merece amparo.

O artigo 981 do Código Civil dispõe que: “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.’’

Extrai-se do presente artigo que para a configuração de uma sociedade é necessário a presença de comunhão de esforços, riscos e resultados e objetivo comum, requisitos estes denominados de “affectio societatis”.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado a quo, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

Dos autos, resta demonstrado que o autor contribuiu no desenvolvimento do projeto da Fazenda Candelária, reunindo comprovadamente esforços para objetivos comuns, configurando a affectio societatis necessária à configuração da sociedade.

Tais elementos ficam perfeitamente demonstrados por meio das diversas Cédulas Rurais Hipotecárias acostadas ao feito, cuja subscrição se deu pelos senhores Celso, Ermelindo, Sergio e Antônio, ficando todos coobrigados financeiramente à quitação da cédula, demonstrando o esforço financeiro mútuo para a obtenção da finalidade empresarial.

A exemplo, nota-se: I) Cédula rural de fls. 208/211, firmada em 15/07/1990, onde consta o requerido como procurador público dos autores; II) Cédula rural hipotecária em 29/02/1988, consta o requerido como procurador público dos autores. 224/227; 1III), cédula rural hipotecaria, às fls. 239/242, onde constam os nomes dos autores em 15/09/1989; IV) cédula rural pignoratícia e hipotecária n. 88/00521-6, às fls. 278/ 281, com vencimento em 15/07/1989, datada de 29/09/1988; v) cédula rural pignoratícia e hipotecária, às fls. 647/651, constando como vencimento em 25/05/1990, firmada em 07/12/1989.

É certo o entendimento de que se constam como coobrigados nas cédulas rurais hipotecárias apostadas à inicial, também são credores nas mesmas.

De outro lado, o requerido não logrou êxito em comprovar a alegação de que teria pago sozinho as obrigações constantes das cédulas rurais, tampouco que tenha envidado esforços sozinho na persecução do fim empresarial da Fazenda Candelária.

É dizer, as alegações levantadas pelo requerido se demonstram frágeis diante da documentação carreada nos autos.

As testemunhas ouvidas em Juízo não prestaram informações suficientes para provar ou mesmo reforçar a tese de que a administração financeira e pessoal da Fazenda Candelária era feita somente pelo requerido Celso Wainer Casagrande, de modo a afastar o peso dos documentos colhidos.

Assim, presente a demonstração inequívoca da affectio societatis entre as partes, restando demonstrada a existência de uma sociedade de fato, conforme entendimento dos tribunais sobre a matéria:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Para a existência de uma sociedade empresarial é necessária a comunhão de esforços organizada para a consecução de objetivo comum, a fim de auferir lucro, nos termos do art. 981 do Código Civil. Entretanto, a ausência de um contrato social devidamente registrado na Junta Comercial não impede o reconhecimento da existência da chamada sociedade de fato (TJRS, Apelação 70077287175, Relator(a): Jorge André Pereira Gailhard, Quinta Câmara Cível, Julgado em: 26/06/2018, Publicado em: 03/07/2018) .”

Portanto, devidamente demonstrado nos autos os requisitos denominados de “affectio societatis’’, restando configurada a sociedade de fato.

Assim, sendo reconhecida a existência da sociedade de fato, esta acaba com o término da affectio societatis, por pedido de algum dos sócios, com a consequente apuração dos haveres, nos termos do artigo 1031 do CC, que dispõe: “
Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

In casu, a apuração de valores deverá ser feita conforme determinado pelo Juízo a quo, in verbis:

“Assim, diante da dissolução da sociedade, a apuração de haveres deverá ser feita na proporção de 2/3 para o autor Ermelindo Casagrande e 1/3 a ser partilhado entre as pessoas de Celso Wainer Casagrande, Antonio Odair Casagrande e Sergio Santo Casagrande, inclusive no que toca aos créditos a serem recebidos nos autos do cumprimento de sentença n. 0006896- 83.2008.8.11.0006, por meio de liquidação de sentença.”

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022